Tribunal: TJSP
Processo: 1501565-40.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279045
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501565-40.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante RICHARD RAFAEL
VITORIO DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501565-40.2019.8.26.0201
2
Apelação Criminal n. 1501565-40.2019.8.26.0201
Comarca de Garça 2a Vara Judicial
Apelante: Richard Rafael Vitorio de Melo
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.014
Roubo. Condenação na origem. Apelo defensivo. Pretensão
absolutória. Inocorrência. Elementos coligidos aos autos que
comprovam a responsabilidade do réu. Validade das palavras da
vítima e do reconhecimento por ela efetuado. Negativa do réu
que restou isolada. Ônus da prova que lhe incumbe, cf. art. 156
do CPP. Desclassificação para o delito de furto. Impossibilidade.
Conjunto probatório que demonstra o emprego de grave ameaça.
Tentativa. Descabimento. Delito que restou consumado.
Incidência da súmula 582 do e. STJ. Arrependimento eficaz.
Inaplicabilidade. Consumação do crime que impede a incidência
do instituto penal. Dosimetria da pena. Critérios que
remanesceram incontroversos. Pedido de aplicação exclusiva de
sanção pecuniária que não comporta acolhimento. Tipo penal que
impõe pena corporal. Regime prisional preservado. Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Richard Rafael Vitório de Melo a 4 anos de
reclusão, a começar no regime aberto, sem prejuízo do pagamento
de 10 dias multa, arbitrada a unidade no mínimo legal, por conta de
violar o disposto no art. 157, 'caput' do Cód. Penal (fls. 125/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501565-40.2019.8.26.0201
3
O apelante alega, resumidamente, a insuficiência
probatória, questionando a validade do reconhecimento pessoal,
além de indicar que a palavra da vítima seria prova isolada nos
autos e que os agentes policiais não presenciaram o delito.
Em caráter subsidiário, pugna pela desclassificação para a
forma tentada ou para o crime de furto tentado, bem como pela
incidência do instituto do arrependimento eficaz e redução da pena,
buscando a aplicação isolada de sanção pecuniária (fls. 158/162).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 166/169 e 178/186).
É o relatório.
Voto n. 50.014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501565-40.2019.8.26.0201
4
Consta dos autos que, no dia 04 de agosto de 2019, por
volta das 00h30, na Rua Carlos Ferrari, no 1110, na cidade de
Garça, o recorrente subtraiu, para si, mediante grave ameaça, o
aparelho celular de propriedade de Eduardo Rodrigues Fores.
O apelo não comporta provimento, cf. adiante justifico.
-1-
Com o devido respeito, não se cogita a fragilidade
probatória.
As assertivas da vítima que confirmou a subtração e
apontou o irrogado como o responsável pela ação criminosa, não
podem ser desconsideradas, posto que gozam da presunção da
veracidade e adotam papel preponderante, tomando especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501565-40.2019.8.26.0201
5
relevância no deslinde da controvérsia.
De igual modo, o e. Superior Tribunal de Justiça entende
válido o reconhecimento fotográfico realizado na etapa policial, o
qual somente pode ser invalidado quando presente alguma
circunstância que torne suspeita a identificação, o que não é o caso
dos autos, no qual não se vislumbra qualquer motivação no sentido
de se acusar pessoa supostamente inocente (HC 495055/SC, j. em
18.6.2019).
Até porque, em sede judicial, o réu foi reconhecido
pessoalmente como sendo o responsável pelo crime.
Além disso, o reconhecimento do acusado, da forma
como realizado na Delegacia e em Juízo, assim como predica a
jurisprudência, não conduz à invalidade do feito, uma vez que o
édito condenatório não resultou apenas dessa prova, mas sim do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501565-40.2019.8.26.0201
6
conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.
Não obstante, também se mostra relevante destacar que o
dispositivo em comento não contém mandamento absoluto, cogente
e incontornável, servindo, cf. o direito pretoriano, de orientação às
Autoridades estatais, vide julgados do Col. STF: HC 102.603, rel.
Min. Ayres Britto; HC 77.246, rel. designado Min. Maurício
Corrêa; HC 73.839, rel. Min. Carlos Velloso; HC 69.879, rel. Min.
Paulo Brossard.
Por sinal, o e. STJ firmou convencimento no sentido de
que eventual desatendimento da fórmula em questão não extrapola
simples irregularidade processual (AgRg no REsp 1808455/SP, j.
em 12.11.2019; HC 474655/PR, j. 21.5.2019).
Ademais, não se verifica que a palavra da vítima,
atribuindo ao réu a autoria delitiva, esteja isolada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501565-40.2019.8.26.0201
7
Isso porque,
os policiais civis também corroboraram a
versão acusatória, atestando a responsabilidade do acusado,
confirmando o seguro reconhecimento efetuado pelo ofendido.
Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar,
sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal,
não podendo os depoimentos policiais serem desprezados por não
terem presenciado a ação delitiva.
Registre-se ser irrelevante o fato de testemunhas
presenciais não terem sido inquiridas, porquanto, se existissem e se
poderiam prestar declarações que afastassem a responsabilidade do
acusado, caberia a ele arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer
livremente, porém, limitou-se a arrolar testemunhas comuns à
acusação, vide fls. 83/85.
Denota-se, portanto, que a negativa do sentenciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501565-40.2019.8.26.0201
8
externada apenas na fase judicial, posto que silente no distrito
policial, permaneceu isolada, não tendo ele trazido provas que o
inocentassem, sabendo-se que, tendo versão exculpante, caberia a
ele apontar todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade, ônus que lhe compete, a teor do que dispõe o art.
156 do Cód. de Processo Penal, e do qual não se desincumbiu.
Ou seja, apesar de suscitar que não teria envolvimento no
crime, nenhuma prova fez neste sentido, sabendo-se que foi
reconhecido pela vítima.
Segundo ensina Fernando da Costa Tourinho Filho sobre
o ônus da prova: “(...) A regra concernente ao 'onus probandi', ao
encargo de provar, é regida pelo princípio 'actori incumbit
probatio', vale dizer, deve incumbir-se da prova o autor da tese
levantada. (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o ônus probandi
é inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a decepção também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501565-40.2019.8.26.0201
9
será sua (...)” ('in' Código de Processo Penal Comentado. v. 1, 4.
ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).
A Defesa, portanto, não se ocupou de convencer sobre
seus argumentos, desatendendo a regra de distribuição do ônus de
provar.
Demais disso, com a devida vênia, as minudências
agitadas pela Defesa não se mostraram suficientes para
desqualificar o mais da prova, vez que ausentes as denominadas
provas 'ex adverso'.
-2-
Descabe o pedido de desclassificação para a modalidade
tentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501565-40.2019.8.26.0201
10
É pacífico o entendimento de que o crime de roubo se
consuma com a simples detenção da 'res', ainda que por restrito
espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem,
cf. orientação veiculada no verbete n. 582 do E. STJ.
Afastada esta tese defensiva, fica prejudicada a pretensão
de redução da pena pela tentativa, bem como a incidência de
restritiva de direitos, registrando-se que esta última, aliás, é
incabível em crimes cometidos com grave ameaça, como no caso
destes autos.
-3-
Também não se há falar em desclassificação do delito de
roubo para o de furto, na medida em que comprovado o emprego
de grave ameaça contra a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501565-40.2019.8.26.0201
11
Com efeito, presente a grave ameaça, “conhecida como
violência moral ('vis compulsiva' ou 'vis animo illata'), que é a
promessa de um mal a alguém, dependente da vontade do agente,
perturbando-lhe a liberdade psíquica” (cf. Júlio Fabbrini Mirabete,
Código Penal Interpretado, 7a ed. Atlas, 2011, no 157.2, pág. 995;
Nélson Hungria, Comentários do Código Penal, 3a ed., Forense,
1967, vol. VII, no 21, pág. 54).
Observe-se, ainda, que a grave ameaça pode ser
exteriorizada por meio de “gestos, palavras, atos, escritos ou
qualquer outro meio simbólico” (Cezar Roberto Bitencourt,
Tratado de Direito Penal, 1a ed., Saraiva, 2003, vol. 3, pág. 85, no
5.2), como “promessa de agressão” ou “promessa de morte”, na
esteira da jurisprudência (RSTJ, 178/500; JTACrim, 94/353;
RJDTACrim, 13/213-4, 27/190 e 41/266-271; RT, 639/318).
E a grave ameaça se exteriorizou pelos dizeres do réu,
que, ao abordar a vítima, anunciou o assalto, exigindo a entrega de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501565-40.2019.8.26.0201
12
bens.
Assim, mantém-se a imputação pelo crime de roubo.
-4-
Incabível, ainda, a incidência do arrependimento eficaz,
posto que não há prova nos autos de que o réu tenha impedido que
o resultado se produzisse.
Ao contrário. Como confirmado nesta oportunidade, o
delito restou consumado e, de acordo com a jurisprudência do e.
STJ, o instituto do arrependimento eficaz somente é aplicável a
delito que não tenha sido consumado (
AgRg
no
REsp
1549809/DF, DJe 2.2.2016).
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501565-40.2019.8.26.0201
13
Quanto à reprimenda, não há reparos a serem feitos,
registrando-se que a reprimenda foi estabelecida no patamar
mínimo legal.
E, apesar da irresignação defensiva, não se há aplicar
apenas a pena de multa isoladamente, posto que o preceito
secundário do tipo penal impõe a imposição de sanção privativa de
liberdade a ser cumulada com a reprimenda pecuniária, inexistindo
circunstâncias que autorizem a concessão de tal pleito defensivo.
-6-
Por fim, anoto que não se abriu controvérsia a respeito da
eleição do regime prisional, adotado o programa mais benéfico.
-7-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501565-40.2019.8.26.0201
14
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE